Tribunal: STF
Processo: RE 76816
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
Preclusão.
Reserva de bens em inventário. Ação não intentada no prazo de 30 dias. Art. 480, parágrafo único do CPC de 1939. Demora na citação por culpa dos serviços cartorários. 
Tem-se firmado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não incide prescrição ou decadência se a demora na citação não se deve ao autor, que ajuizou o feito a tempo e hora, mas sim a demora de responsabilidade dos serviços cartorários. Precedentes. Deste modo, se dias antes de findar-se o prazo previsto no parágrafo único do art. 480 do CPC de 1939 ingressou em Juízo a inicial, considera-se atendida a exigência temporal quanto a ser a ação intentada em 30 dias.